Tribunal: TJES
Processo: 5000381-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: IDEZENILDA MARINHO
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nº 5000381-96.2021.8.08.0030

RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

RECORRIDO: IDEZENILDA MARINHO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, em face do acórdão proferido no Id 2959114, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Pois bem. O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em voga, aduz o embargante que
“O r. acórdão (3544351) proferida por este c. Turma Recursal apresentou fundamentação genérica que consiste em vício de omissão, na medida em que não apreciou as seguintes teses recursais da Recorrente (ID 25432664): - Preliminar de ilegitimidade passiva da R7 Telecomunicações, seja porque não possui qualquer responsabilidade civil para com os fatos descritos na inicial, seja em razão da inexistência de relação jurídica e contratual com a parte Autora/Embargada. - Hipótese de denunciação da lide para que a Espírito Santo Distribuição de

Energia (EPD) passa ingressar no polo passivo da lide. - Ausência dos elementos da reponsabilidade civil apto a justificar as condenações em danos materiais e morais. - Subsidiariamente, pugnou-se pela reforma da sentença para que a condenação por danos morais seja igual ou inferior a R$ 2.000,00”
, concluindo pela necessidade de sanar a omissão apontada.

Entretanto, toda matéria posta foi devidamente apreciada por este Juízo, não havendo que se falar em fundamentação genérica, na medida em que o Julgador não precisa manifestar-se sobre cada um dos pontos alegados pelas partes, desde que suficientemente motivada sua manifestação jurisdicional.

Destarte, o acórdão de Id 2959114 negou provimento ao recurso inominado de Id 2343264, interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Dessa forma, resta claro que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a sentença de piso não mereceu reparo.

Ademais, quanto à alegada necessidade de manifestação quanto a todos os pontos colocados no recurso, eis o entendimento do Egrégio TJ/ES,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PONTOS NÃO ESCLARECIDOS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. INDAGAÇÕES A SEREM RESPONDIDAS. TRIBUNAL NÃO PODE ATUAR COMO ÓRGÃO DE CONSULTA. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA.
DESNECESSIDADE DE HAVER ENFRENTAMENTO A CADA UM DOS ARGUMENTOS DAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
, COM O ARBITRAMENTO DE MULTA DIANTE DE SEU CARÁTER PROTELATÓRIO. 1) Descabe a utilização dos embargos de declaração para obter esclarecimentos sobre hipotéticas e abstratas situações de aplicação de dispositivos legais, tal qual se pretende mediante elaboração de verdadeiro rol de questionamentos acerca da aplicação do art. 1.013 do Código de Processo Civil, como, por exemplo, ao indagar se o seu §1º, ao mencionar capítulo impugnado, o faz com referênca a qualquer impugnação havida no processo ou apenas aquela apresentada no recurso respectivo e se os seus §§2º e 3º versam sobre hipótese de ausência de manifestação da sentença acerca de determinado ponto, e não quando houve expressa manifestação na sentença porém não houve impugnação no recurso. 2) A interpretação conferida por este Órgão Julgador - equivocada ou não - foi de que os documentos, cuja ausência de intimação para se manifestar é sustentada pela embargante, constituem meras cópias de outros já existentes nos autos, sobre os quais já havia se pronunciado oportunamente, o que repele sua argumentação de que teria havido cerceamento de seu direito de defesa, não havendo, pois, que se falar em omissão e, muito menos, cabe consultar este Órgão Julgador acerca da correta interpretação a ser conferida a tal dispositivo. 3) No que se refere ao acordo celebrado e os supostos pagamentos efetuados, de igual forma não há vício a ser sanado por ter havido expressa manifestação do Órgão Julgador.
4) Havendo solução da controvérsia, o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. 5) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com o arbitramento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa diante de seu caráter meramente protelatório.
(TJES; ED-ED-Ap 0011590-58.2013.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/03/2018; DJES 28/03/2018)

Assim, tenho que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com a decisão desta Turma, já que pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas naquela fundamentada decisão.

Deste modo, tenho que o acórdão embargado apreciou de forma satisfatória e em sua totalidade as questões trazidas no recurso inominado, pelo que não assiste razão ao pleito do embargante.

Por fim, ressalto que o fato de a parte ter sua tese rejeitada, em casos que sua pretensão não seja eivada de teratologia, não pode ensejar, por si só, a aplicação das penalidades atinentes à litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, para manter incólume o acórdão recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)